Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-87.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Execução por Quantia Certa, Consignação em Pagamento e Indenizatória – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000425-87.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANNET
ZILNETE DAS NEVES MADEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO ROBERTO
CUNHA MADEIRA, é apelado ALEXANDRE RUIZ PICCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-87.2017.8.26.0010 -V
2
APELAÇÃO No 1000425-87.2017.8.26.0010
APELANTES: PAULO ROBERTO CUNHA MADEIRA E ANNET ZILNETE DAS
NEVES MADEIRA
APELADOS: ALEXANDRE RUIZ PICHI E CAMILA NEPOMUCENO BARBOSA
JUIZ: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
VOTO No 19.392
APELAÇÃO - Ação de Execução por Quantia Certa,
Consignação em Pagamento e Indenizatória
Sentença de
procedência Inconformismo dos réus Ausência, entretanto, do
recolhimento do preparo Deserção reconhecida - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, em
Ação de Execução por Quantia Certa, Consignação em Pagamento e Reparação por Danos
Morais, julgadas em conjunto, proposta por ANNET ZILNETE DAS NEVES MADEIRA
contra ALEXANDRE RUIZ PICCHI, que julgou procedente a ação de consignação em
pagamento, proposta por ALEXANDRE RUIZ PICCHI e CAMILA NEPOMUCENO
BARBOSA contra PAULO ROBERTO CUNHA MADEIRA e ANNET ZILNETE DAS
NEVES MADEIRA, declarando quitada a quarta e última parcela de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) do preço referente a promessa de compra de venda de imóvel celebrada entre as
partes, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando os réus
a pagar, solidariamente, aos autores a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da
sucumbência dos três processos, condenou os réus a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais, além de honorários de advogado arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-87.2017.8.26.0010 -V
3
mil reais), julgando, por fim, extinta a execução com fulcro no artigo 803, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Apelam os réus, pleiteando a reforma da sentença,
suscitando, em preliminar, a gratuidade da justiça, além da concessão de efeito suspensivo
para provimento de antecipação de tutela a fim de impedir os apelados de vender o imóvel,
objeto da lide. No mérito, alegam que nunca se recusaram a receber o valor faltante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) dos autores da consignatória, referente a promessa de venda de
imóvel celebrado entre as partes, defendendo a regularidade de sua conduta para executar a
quantia devida.
Recurso tempestivo, não preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que os réus tiveram
indeferido o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 217/220), em razão da ausência da
comprovação da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenham sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Desse modo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, forçoso aplicar a pena de deserção da apelação interposta
pelos réus.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator